Tribunal: TJSP
Processo: 2238596-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de licença - Exercícios de 2000 a 2004 – ISSQN – Exercício de 2004 – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS - Pretensão de expedição de ofício ao INSS para obter informações se o executado recebe algum benefício previdenciário ou tem vínculo empregatício - Salário, aposentadoria, pensão são bens

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de licença - Exercícios de 2000 a 2004 – ISSQN – Exercício de 2004 – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS - Pretensão de expedição de ofício ao INSS para obter informações se o executado recebe algum benefício previdenciário ou tem vínculo empregatício - Salário, aposentadoria, pensão são bens impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV do CPC e não se admite interpretação que relativize a regra legal, sendo vedado ao juízo a prática de atos sabidamente inúteis – Realizadas várias tentativas de penhora de bens, sem sucesso, sendo que a expedição de ofício ao INSS se mostra ineficaz e inútil, ante a impenhorabilidade daqueles proventos – Decisão mantida – Recurso improvido.